Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736354-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MANOEL DE JESUS, OTAVIO MANOEL DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OTAVIO MANOEL DE JESUS em face de decisão de ID 75664572 que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O embargante alega, em apertada síntese, omissão pela falta de análise dos demais documentos juntados que são capazes de demonstrar a hipossuficiência. Assevera, ainda, ausência de análise do valor do salário líquido e, por conseguinte, do comprometimento da sua renda diante do déficit mensal. Sob esse panorama, defende que resta evidente que o ora embargante não possui condições de arcar com as custas processuais, sob pena de afetar a sua sobrevivência e da sua família. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). O parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito fundamental ao contraditório como direito à participação, como direito a convencer o órgão jurisdicional (arts. 5.o, LV, CF, 9.o e 10.o, CPC), a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes (aí entendidos como todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada no julgado, art. 489, § 1.o, IV, CPC), na medida em que o direito fundamental ao contraditório impõe o dever de o órgão jurisdicional considerar seriamente as razões apresentadas pelas partes em seus arrazoados (STF, Pleno, MS 25.787/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.11.2006, DJ 14.09.2007, p. 32). A própria ideia de processo civil regido pela colaboração – em que o juiz tem dever de diálogo – aponta para essa solução (art. 6.o, CPC). Daí a razão pela qual, opostos embargos declaratórios em face de omissão judicial, tem a parte direito a obter “comentário sobre todos os pontos levantados” no recurso (STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999). No CPC atual, também se considera hipótese de omissão a ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência que tenha tratado da questão de direito envolvida no caso (STJ, 3.a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) A decisão de forma clara e coerente esclareceu sobre a ausência de documentos capazes de demonstrar a incapacidade financeira do embargante. Transcrevo parte da decisão de ID 75664572 que esclarece sobre a ausência de comprovação: Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, consoante contracheque de ID 75619744, o agravante é servidor público aposentado auferindo renda de mais de dezenove mil reais, valor superior ao paradigma estabelecido. Mesmo que se considere sua renda líquida, esta é superior a cinco mil reais. Alegações sobre empréstimos (e até mesmo superendividamento) e gastos hodiernos não são suficientes para afastar a capacidade financeira da agravante. Sendo assim, apesar de suas alegações, entendo que deve ser sopesada sua alta renda e a voluntariedade das obrigações assumidas, restando possível o pagamento das custas atinentes ao processo. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. (...) Portanto, não há que se falar em omissão por falta de análise ou valoração dos documentos apresentados. No caso em análise, mesmo que se considere a renda líquida do primeiro agravante esta é maior do que paradigma estabelecido conforme documento de ID 75619744. E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, concedo prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025 11:34:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador